Tribunal: CARF
Processo: 11128.003581/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003581/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.561 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
TEREX LATIN AMERICA EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/04/2010
EX TARIFÁRIO. LIMITE DE COMPETÊNCIA. SIMILARIDADE.
Ao CARF (e a Receita) compete apenas e tão somente verificar se determinado
bem se enquadra, se suas características estão presentes, na Resolução que
veicula isenção e não se pronunciar acerca da existência ou inexistência de
similar nacional.
EX TARIFÁRIO. RECONHECIMENTO.
Demonstrado o perfeito enquadramento do maquinário importado na descrição
legal, independentemente de outras características que a máquina possa ter,
deve a exceção ser reconhecida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.553, de 16 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11128.003529/2010-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
((documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003581/2010-00
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003581/2010-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros e auto de infração de
multa por classificação fiscal incorreta e informação inexata da descrição da mercadoria.
Para tanto, narra o auto de infração que em procedimento de conferência
aduaneira foi constatado que a mercadoria importada pela Recorrente não se enquadrava em ex
tarifário publicado. Isto porque o ex tarifário descreve rotação de 360o de mesa giratória porém o
catálogo técnico das mercadorias descreve que as mesas rotacionam no máximo 359o e a perícia
técnica chegou à conclusão que, em verdade a mesa giratória do modelo Z45/25DC gira 355o e
rotação da plataforma do operador em 180o; já o modelo Z45/25J possui mesa giratória de 355o e
rotação de plataforma do operador em 160°.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
Nulidade do auto de infração por ambiguidade dos fundamentos, posto que ora se
fundamenta em catálogo técnico, ora se fundamenta em perícia técnica;
Nulidade do laudo pericial por ausência de fundamentação técnica das
verificações, da exposição dos métodos e cálculos utilizados, indicações de fontes
e referências bibliográficas e por falta de rodízio dos peritos (apenas 3 realizaram
perícia nas Declarações de Importação da Recorrente);
Nem os catálogos e, tampouco, os laudos periciais atestam a capacidade máxima
de rotação do equipamento porém a capacidade de rotação para trabalho, apenas;
Em verdade a limitação de 1o a 5o deve-se à proteção do sistema elétrico e
hidráulico por calços, em retirados os calços as máquinas giram 360o;
O Ex publicado giza sobre rotação até 360° e não em rotação em 360o (como em
outras publicações), abrangendo, portanto, mercadorias que girem menos que
360o;
O artigo 111 do CTN não é aplicável ao ex tarifário, vez que este não se trata de
um benefício fiscal, mas de um instrumento de política extrafiscal;
De qualquer modo, adotando-se interpretação literal (e não restritiva) do
benefício chegar-se-á ao enquadramento das máquinas da Recorrente no
ex publicado;
Ademais, em caso de dúvida sobre o enquadramento da máquina
importada no ex, deve prevalecer a interpretação que beneficia o
contribuinte;
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003581/2010-00

Deve ser adotada interpretação finalística do ex tarifário, interpretação esta que
“deveria levar em consideração tanto (i) as funções dos equipamentos importados
pela Impugnante em comparação com aqueles que, segundo os D. Agentes
Fiscais, enquadrar-se-iam em tal Ex-tarifário, quanto (ii) os objetivos que
permeiam a concessão de Ex-tarifários”;
A pequena diferença de angulação não retira característica essencial da máquina
de modo a desenquadra-la do Ex tarifário ou a torna-la provida de similar
nacional;
De todo o modo, perícia feita no maquinário constata que os 5° graus
podem ser completados com a rotação da plataforma de trabalho;
É inaplicável a SELIC aos juros moratórios.
A DRJ de Curitiba, por maioria de votos, deu parcial provimento à Impugnação,
afastando o lançamento de PIS e COFINS (forte em Jurisprudência Vinculante do Egrégio
Sodalício) porquanto:
As decisões administrativas citadas na Impugnação não são vinculantes;
Por não ser o auto de infração uma decisão ou um despacho, não se aplicam a ele
a causa de nulidade descrita no artigo 59 inciso II do Decreto 70.235/72,
nomeadamente cerceamento do direito de defesa;
Ademais, no presente caso há, se tanto mera irregularidade, uma vez que a
Declaração de Importação objeto da autuação está claramente descrita no
lançamento e “também não prejudicou em nada a defesa da impugnante o
fato de o exame documental ter chegado à rotação de 359o e o laudo à de
355o, fls. 11 e 12, porquanto ambos sejam diferentes dos 360o citados no
Ex-tarifário”;
Não há exigência de rodízio de peritos na Instrução Normativa, admitindo a Lei o
uso de um mesmo laudo pericial para várias operações de importação diferentes;
O laudo pericial indica claramente a sua fundamentação técnica às fls. 56/65,
“tendo inclusive anexados fotos das páginas onde as características examinadas
estão assinaladas, como é o caso do limite de rotação”;
Só há um laudo das mercadorias objeto do presente lançamento sendo que o laudo
emitido em declaração anterior especifica “giros máximos de 359o e 355o
dependendo do modelo examinado. A única divergência é quanto à interpretação
da determinação "até 360o", a qual será objeto de análise em tópico próprio do
presente voto”;
“Tendo a CAMEX especificado as características que um equipamento deve ter
para fazer jus a um Ex-tarifário, não cabe a qualquer funcionário da Receita
Federal do Brasil (RFB) perquirir e integrar a finalidade de tais definições como
suscitado pelo impugnante”;
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003581/2010-00

“Tanto a fiscalização, tendo por base a análise de catálogos e laudo
pericial, como o impugnante admitem que o equipamento importado
possui capacidade operacional de 355o de rotação da mesa giratória”;
A expressão até descrita no Ex deve ser interpretada não como um limite máximo
mas como o alcance total, uma vez que o pleito que deu base à publicação do ex
(protocolado por outro contribuinte) descrevem máquinas que rotacionam de 360o
até 410°;
“Se o sentido de "até" fosse o final do limite, como alega o impugnante,
não haveria sentido de existir os Ex-tarifários 021 e o 027, uma vez que o
termo "rotacionáveis até 410o" do Ex 027 englobaria os equipamentos
"rotacionáveis até 360o" do Ex 021, discriminados nos documentos de fls.
216 e 217”;
O parecer da ABIMAQ atesta a inexistência de similar nacional apenas e
tão somente das máquinas que giram de 360o até 410°;
“Somente por meio da Resolução CAMEX no 77, de 12/10/2010, foi concedido um
Ex-tarifário para a NCM 8427.10.90 que abrangia plataformas para trabalhos
aéreos acionadas por motor elétrico e com rotação da base igual ou superior a
355o, no entanto com elevação máxima de trabalho inferior à dos equipamentos
importados”;
O equipamento que gira a 360° tem mais tecnologia agregada do que aquele que
gira em menos de 360°, isto porque o fabricante do primeiro equipamento deve
equipá-lo com algum sistema que não rompa os cabos hidráulicos e mecânicos da
máquina ao girá-la;
Aplica-se a SELIC sobre o juros de mora;
“Uma vez caracterizado o enquadramento incorreto de equipamento dentro de
Ex-tarifário, é cabível a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, em
face da subsunção do fato ocorrido à hipótese normativa prevista pelo art. 84, I,
da MP 2.158-35/2001”.
Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa insistindo nos temas da
Impugnação e argumentando:
Afastamento da multa de ofício com base no ADI 06/2018;
“Vê-se que o legislador ao prever a respectiva multa (1%) busca punir aquele
contribuinte que falta com a correta descrição da mercadoria. Não é o ocorre no
caso em apreço. Conforme já amplamente destacado a descrição da mercadoria
da DI não é objeto da controvérsia. Controverte-se, isto sim, acerca da incidência
ou não do “Ex Tarifário” (mais especificamente em relação ao critério da
rotação da plataforma – “até 360o”)”.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003581/2010-00

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída, deixo de conhecer as matérias serôdias, a saber, a inaplicabilidade da sanção
de 1% por descrição incorreta da mercadoria por ATIPICIDADE e da multa de ofício
por força do ADI RFB 6/2018 (em verdade, mera repetição do ADI SRF 13/2002). De
qualquer forma, o fundamento último apontado pela Recorrente para afastar as multas
acima é a ausência de divergência entre o descrito em declaração de importação e o
apurado pela fiscalização – justamente o objeto da lide administrativa e o que se passa a
analisar.
Antes uma pequena digressão. É cediço que o EX TARIFÁRIO é benefício fiscal de
isenção parcial (redução de alíquota) de imposto de importação concedido a bem de
capital e de informática e tecnologia sem similar nacional.
Visto de uma maneira equidistante o ex tarifário tem como objetivo, sempre, a proteção
da indústria nacional. Assim o é porque a sua concessão implica na introdução na
indústria nacional de tecnologia até então inexistente e, a não concessão do benefício (o
que significa dizer que o bem objeto do pleito tem similar nacional) protege a indústria
nacional (muitas vezes incipiente) da concorrência internacional.
Por este motivo é que a descrição da mercadoria revela-se sobremaneira importante para
a análise do benefício fiscal. É por meio da descrição do bem a importar que a indústria
nacional tem ciência – em procedimento de consulta ou por atestado de associação – do
que será importado e se esta (indústria nacional) tem ou não capacidade de produzi-lo.
Somente após esta manifestação é que o Órgão competente (CAMEX) declara o
benefício – claro, desde que preenchidos os demais requisitos legais.
Deste pequeno texto já se nota que falece competência a esta Casa (e também a Receita
Federal) para declarar se um bem tem ou não tem similar nacional. Esta análise compete
legalmente a CAMEX e de fato a indústria nacional. Não há como um Conselheiro ou
Auditor dizer se tal ou qual mercadoria é ou não produzida no Brasil, ou se é mais ou
menos tecnológica que outra, ou ainda se a finalidade do benefício foi, ao fim e ao cabo,
atendida; o que é dever do Conselheiro e do Auditor é (como qualquer outra lide que
lhes é posta) verificar se os fatos enquadram-se na hipótese normativa.
Vejamos, então, a hipótese normativa:
"EX 021 - PLATAFORMAS PARA TRABALHOS AÉREOS, DOTADAS DE
LANÇA ARTICULADA E/OU EXTENSÍVEL SOBRE MESA GIRATÓRIA,
RACIONÁVEIS ATE 360 ° , CONTÍNUOS OU NÃO, AUTOPRO-
PULSADAS SOBRE RODAS, ACIONADAS POR MOTOR ELÉTRICO
ALIMENTADO POR BATERIAS RECARREGÁVEIS PELO PRÓPRIO
EQUIPAMENTO, CONTROLADAS POR "JOYSTICK", COM ELEVAÇÃO
MÁXIMA 'DA PLATAFORMA COMPREENDIDA ENTRE 9,14 E 18,29M,
COM CAPACIDADE DE CARGA SOBRE A PLATAFORMA DE ATÉ 227
KG.
Fisco e Recorrente divergem sobre o alcance do giro do maquinário:
De um lado a fiscalização defende, com base no maquinário e em laudo pericial
no curso do despacho aduaneiro, que a mesa giratória alcança apenas 355o em
posição de trabalho; a seu turno, a Recorrente, com fundamento em parecer
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003581/2010-00

legal, destaca que sem o calço de proteção (instalado para não interrupção da
transmissão hidráulica e elétrica) a mesa gira 360°;
Ademais, prossegue a Recorrente acompanhada por voto vencido da
DRJ, a mesa e a plataforma giram mais do que 360°;
Com base no pleito de ex tarifário, não coligido aos autos, a fiscalização assevera
que a palavra até indica o alcance do maquinário e não um limite máximo; de
outro lado, a Recorrente, com fundamento em outras publicações da mesma
resolução que veiculou o ex que pretende utilizar, afirma que a palavra “até”
indica apenas um limite máximo;
De saída, não há na descrição do ex tarifário indicação sobre se a rotação do
equipamento deve ocorrer com ele em operação (como atestado pelos Laudos emitidos a
pedido da fiscalização) ou se, como defende a Recorrente, a angulação do equipamento
deve ser definida não com ele em operação de trabalho. Também não há notícia acerca
do funcionamento do maquinário sem o calço de proteção. Com isto se quer dizer que,
se é bem verdade que não há indicação no Ex de giro em operação – o que indica
possibilidade de não ser esta a intenção da norma – também não há prova de que a
máquina funcione girando a 360°. No entanto o assunto é de somenos.
Como muito bem destacado no voto vencido do ex-Conselheiro Eloy Eros
Primeiramente, tenho que o texto desse ex tarifário, como está na Resolução
CAMEX, é uma transcrição do inicialmente proposto pelo peticionário da
criação desse ex tarifário. A autoridade administrativa copiou esse texto na
Resolução, e com isso, o homologou e o incluiu no ordenamento jurídico na
exata forma redigida pelo peticionário. Respeitosamente, talvez antes de sua
publicação ele pudesse ter sido criticado e alterado aproveitando as contribuições
da experiência anterior e dos especialistas, de modo a tentar reduzir ou eliminar
ambigüidades e imprecisões no texto do ex tarifário.
As dúvidas a respeito da preposição 'até' são recorrentes nos casos de ex
tarifários e creio que o conhecimento acumulado pela Administração do
Comércio Exterior e da Administração Tributária podem oferecer orientações
para preveni-las ou respondê-las.
Mas as bases desse texto residem nos documentos que instruem a petição e
demonstram os equipamentos que concretamente são objeto da descrição e da
alíquota do II. Ou seja, o texto do ex tarifário tem função de representar
sinteticamente os exemplares fáticos, que foram analisados pela comunidade
empresarial e pelas autoridades administrativas para aquilatar similaridade,
impedimentos, condicionantes e alíquota e finalmente aprová-lo.
E encontramos como exemplares instruindo a petição deste ex tarifário:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003581/2010-00

Cada um desses equipamentos estruturalmente possui uma base (geralmente
semelhante a um veículo dotado de rodas e capacidade de deslocamento e de
manter-se parado) sobre o qual tem um braço articulável (também capaz de
movimentação vertical e horizontal, inclusive de giro, podendo ser identificado
como parte de uma mesa giratória que repousa sobre aquela base) e na sua
extremidade encontramos uma plataforma (também dotada de capacidade de
movimentação horizontal ou vertical e giro) sobre a qual o trabalhador e/ou o
equipamento poderá se situar para ser levado à posição espacial desejada ou à
movimentação desejada.
Assim, temos (1o) uma base movimentável sobre o qual há (2o) um braço
movimentável (eventualmente em uma mesa giratória distinta da base) e (3o) a
plataforma propriamente dita movimentável. Cada um desses pode ter o giro
entre suas movimentações possíveis.

Obs. Foto do bem incluído por este Relator – não está no voto original.
Os exemplares dos equipamentos apresentam duas medidas de giro, uma do
equipamento e outra especificamente da plataforma. Como expliquei, o
equipamento é denominado plataforma, mas ele tem uma base dotada de rodas (e
eventualmente motor), como um veículo, sobre o qual se situa um braço
(eventualmente uma mesa dotada de motor e giratória) que articula uma
plataforma (eventualmente dotada de controles, ou apenas de suporte para
equipamentos). Tanto o veículo de base, quanto o braço (e mesa giratória),
quanto a própria plataforma possuem suas respectivas capacidades de giro.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003581/2010-00

O texto do ex tarifário, a meu ver, não representa adequadamente essas medidas
quando sintetiza-as como "Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança
articulada e/ou extensível sobre mesa giratória, rotacionáveis até 360°,
contínuos ou não".
Primeiro por que cada equipamento só possui uma plataforma, e não várias
plataformas no mesmo equipamento. Segundo porque o giro de 360° não
representa todas as medidas apontadas nos documentos anexos da petição.
Terceiro porque a medida se refere ao equipamento - ao veículo de base e
sustentação do braço e da plataforma - e não à mesa giratório ou à plataforma
propriamente dita.
Se a medida fosse destinada à mesa giratória ou ao braço o texto deveria ter sido
escrito Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou
extensível sobre mesa giratória rotacionável até 360°, contínuos ou não e não
Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou extensível
sobre mesa giratória, rotacionáveis até 360°, contínuos ou não. Notemos que a
rotação está no plural e após a vírgula e se refere à plataforma que também está
no plural, e não á mesa giratória que está no singular e no aposto.
O ex tarifário foi aprovado para um equipamento cuja base é capaz de girar 360°
e cuja mesa giratória e plataforma podem ser capazes de girar menos que 360°.
Esta é a interpretação que considero correta para determinar o significado da
expressão "Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou
extensível sobre mesa giratória, rotacionáveis até 360°, contínuos ou não" neste
ex tarifário.
Assim, a meu ver, o texto do ex tarifário não representou adequadamente aquilo
que foi analisado e aprovado no processo de sua aprovação e publicação.
Quando vamos para a análise dos laudos técnicos e dos autos de infração vemos
que eles se referem à rotação da mesa giratória, e provavelmente abrangendo a
plataforma, mas não estão verificando a capacidade de rotação do veículo ou
base de sustentação do braço e da plataforma. Eles estão interpretando que a
medida de 360° se refere à mesa giratória, mas essa aproximação está
equivocada, como expus acima, olhando o próprio texto do ex tarifário,
comparando-o com o que os documentos que instruíram a petição do ex tarifário
nos revelam a respeito das características dos equipamentos de referência.
Esse desencontro dos conceitos, critérios e medidas comprometeu as avaliações
feitas pela autoridade fiscal. Não há nos autos prova de que a base do
equipamento não seja capaz de girar 360°.
De fato o texto do Ex talvez careça de ajustes – ajustes que não nos competem, diga-se
– e, também de fato, o texto descreve que a mesa e a plataforma devem ser
rotacionáveis até 360°, não fosse assim, a locução adverbial não viria após a vírgula,
não fosse assim a locução adverbial, por regras de concordância, estaria no singular não
no plural. Se a fiscalização no desembaraço estivesse com a razão, o ex publicado seria
“Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou extensível sobre
mesa giratória rotacionável até 360°" e não – como de fato está – “Plataformas para
trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou extensível sobre mesa giratória,
rotacionáveis até 360°, contínuos ou não".
O único ponto de divergência entre este voto e o memorável Voto Vencido do ex-
Conselheiro Eloy encontra-se no fato de que aquele aponta pela inexistência de prova de
que o conjunto não gire até 360o e, de fato, há nos autos prova de que o conjunto
(plataforma e mesa) são rotacionáveis, a 360°, nomeadamente, laudo pericial que atesta:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003581/2010-00

Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário, para
dar-lhe provimento, cancelando, integralmente, o lançamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital